Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730565-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA AKEMI PACINI KOTANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LETÍCIA AKEMI PACINI KOTANI, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700063-89.2022.8.07.0018, iniciado pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela executada, ora agravante, mantendo os cálculos apresentados pelo exequente, nos seguintes termos: “Cuida-se petição da executada, em que afirma que a multa e os honorários de cumprimento de sentença devem incidir sobre o saldo remanescente, no caso de pagamento parcial. Sustenta que o valor devido é de R$ 8.895,03. Requer retificação do valor devido. DECIDO. Não assiste razão à executada. Explico. É certo que a multa do art. 523, §1a do CPC e honorários são devidos, com o decurso do prazo para pagamento espontâneo. Somente em caso de pagamento parcial, no prazo de pagamento espontâneo, haverá a incidência da multa e honorários exclusivamente sobre o restante da dívida. confira-se: "Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante." No caso, houve pagamento de R$3.500,00 (ID 156969225) após o prazo para pagamento espontâneo. Logo, a multa e honorários incidem sobre o total da dívida e posteriormente efetua-se o abatimento do valor pago parcialmente a destempo. Nesse sentido, encontram-se corretos os cálculos do DF de ID163059398. Segue em anexo a penhora de ativos financeiros do executado no total de R$9.988,33, conforme cálculos do DF de Id163059398. Fica a executada intimada, nos termos do art. 854, 3o do CPC. AO CJU: Dê-se ciência ao DF. Prazo 5 dias, não incide a dobra. Intime-se o executado. Prazo 5 dias. BRASÍLIA-DF, assinado eletronicamente. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito Em suas razões recursais (ID 48090022), a parte agravante defende, em síntese, que efetivou o pagamento parcial do valor exequendo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação para pagamento do cumprimento de sentença. Aduz, assim, que a multa e os honorários de cumprimento de sentença devem incidir somente sobre o saldo remanescente, nos exatos termos do §2o do art. 523 do CPC. Ao final, requer “que seja deferido o pedido de efeito suspensivo, ante a possibilidade do prosseguimento dos atos de coerção patrimonial com o valor incorreto da execução”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja fixado o valor da execução em R$ 8.895,03, com incidência da multa e honorários de cumprimento de sentença sobre o saldo remanescente. Preparo regular (ID 49390711/12). É o relatório. Decido. A decisão que deu início ao prazo para pagamento voluntário foi proferida em 30/03/2023 (ID 154215645 autos de origem) e publicada na terça-feira, dia 11/04/2023 (ID 154909435 na origem). Tendo em vista os feriados do dia 21 de abril e 1o de maio, a parte executada tinha até 04/05/2023 (quinta-feira) para efetuar o pagamento voluntário. Do cotejo dos autos, verifico que a agravante realizou o pagamento em 27/04/2023 (ID 156969224/25 na origem), portanto, dentro do prazo legal. Sucede que o pagamento foi parcial, razão pela qual incide na hipótese o previsto no art. 523, § 2o, do CPC, de modo que a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante pendente de quitação. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa do art. 523 do CPC será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. GARANTIA DO JUÍZO COM ESCOPO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.962.564/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022. Sublinhado) Destarte, presente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, verifica-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, haja vista que já efetivado alguns bloqueios via SISBAJUD de valor que supostamente encontra-se incorreto. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença tão somente quanto ao valor controverso, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de agosto de 2023